Tribunal: TJMT
Processo: 0009487-48.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009487-48.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ATENI SOARES GUIMARAES - CNPJ: 15.083.358/0001-00 (APELADO), ATENI SOARES GUIMARAES - CPF: 568.097.001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – OBSERVADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
(STJ REsp 1835407/SP).

Configura-se a
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093/MS).

A jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra ATENI SOARES GUIMARÃES –ME e ATENI SOARES GUIMARÃES,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V c/c art. 921, § 5o, todos do CPC
.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. Entende inaplicável a Lei 14.195/21 para processos já consolidados.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabe ao Juiz, no exercício da função jurisdicional, velar pela célere solução do litígio, CPC, 139, III, devendo conhecer em qualquer tempo de matéria constante nos incisos IV, V e VI do art. 485 do mesmo diploma Legal, aplicável ao processo de execução nos termos do art. 771 do CPC.

O apelante-exequente ajuizou, em 17/09/2013 (Num. 226604182 – pág. 05), execução de título extrajudicial contra os apelados-executados. Procedeu-se à citação dos executados em 14/03/2014 (Num. 226604183 – pág. – 05). Infrutífera a satisfação da avença, em 3/11/2016, foi o processo suspenso por 01 (um) ano (Num. 226604183 – pág. 45). Findo do prazo da suspensão, em 30/10/2017, novamente foi intimada a parte executada a adimplir a dívida ou nomear bens à penhora (Num. 226604184 – pág. 54). Sem êxito, houve, então, manifestação exequente, por buscas no BACENJUD, com consequente bloqueio parcial de valor encontrado (Num. 226604184 – pág. 07 e 15).

Insuficientes os fundos encontrados para a satisfação da dívida, manifestou-se o exequente pela busca, desta feita no RENAJUD, deferida, porém, infrutífera (Num. 226604184 – pág. 27 e 32). Diante disso, foi requerida a suspensão do feito por 01 (um) ano, pedido deferido pelo juízo singular (Num. 226604184 – pág. 43 e 44), levado a efeito em 10/10/2018.

Em 22/11/2019, decorrido o prazo de suspensão do processo, o exequente apresentou demonstrativo atualizado do débito existente e requerimento de nova pesquisa no BACENJUD (Num. 226604184 – pág. 49). Levada a efeito, sem sucesso, sobreveio pedido de busca na DRF e RENAJUD, que foi deferido, igualmente sem êxito (Num. 226604184 – pág. 60 e 61).

Instado a manifestar-se, o exequente, desta feita, solicitou nova intimação dos executados para satisfação da dívida ou nomeação de bens à penhora, que deferida e realizada por carta registrada, resultou devolvida ao remetente (Num. 226605151).

A intimação foi então, tentada por Oficial de Justiça, que também certificou a impossibilidade de realizar o comando sentencial, por inexistência de endereço válido (Num. 226605163).

O banco exequente veio a juízo, apresentou nova planilha atualizada do inadimplemento, postulou por pesquisa junto ao SISBAJUD e intimação dos executados para satisfação da dívida ou nomeação de bens à penhora. A busca encontrou valor irrisório em relação ao montante da dívida. Deferida a intimação, levada a efeito por carta registrada, mostrou-se a providência, inexitosa (Num. 226605173; Num. 226605175; Num. 226605180).

A instituição financeira, então, requereu busca no RENAJUD (Num. 226605189). O juízo singular determinou, diante das buscas até então inúteis, em 08/04/2024, manifestação do exequente quanto ocorrência de prescrição intercorrente (Num. 226605196). Este, insurgindo-se contra o reconhecimento de prescrição intercorrente, argumentou que estavam ausentes os elementos autorizadores da medida (Num. 226605198).

Sobreveio a sentença, que decretou a prescrição intercorrente, o que motivou irresignação, manifesta por meio do apelo. A razão, no entanto, não assiste o exequente, pois já sedimentou o c. STJ que
o processo não pode tramitar indefinidamente. Paralisado por mais de 05 (cinco) anos, deve-se reconhecer a prescrição (STJ REsp
1190292/MG).

O juízo de piso, da análise do feito, observou que a primeira suspensão
pela ausência de bens penhoráveis ocorreu em 03/11/2016, nos termos do
art.
921
,
III
, do
CPC. Reiniciada, assim, em 03/11/2017 a contagem do prazo de prescrição intercorrente, à luz do disposto no art. 921, §4o, do CPC (STJ
REsp. no 1.340.553/RS), visto que
as buscas resultaram infrutíferas nos sistemas judiciais SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD e bloqueio de valores irrisórios. Decorridas outras pesquisas INFOJUD e RENAJUD, foram igualmente inexitosas.

Saliente-se a repetição de pedido de suspensão dos autos, reconhecendo, novamente, que não foram localizados bens penhoráveis, levou o processo a ficar suspenso entre o período de outubro de 2018 a novembro de 2019 (Num. 226605200), requerendo o exequente, equivocadamente, nova expedição de carta de citação dos executados, ato já realizado devidamente há cerca de dez anos
(Num. 226605173; Num. 226605175; Num. 226605180;
Num. 226605200
)
.

Ora, a jurisprudência vigente no c. STJ reconhece que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Ademais, entendimento do c. STJ, incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, § único, do CC de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano, aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
(STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

Repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo.
O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

Em resposta ao prequestionamento requerido, para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024